Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. 18 ANOS. MATRICULADA EM ENSINO SUPERIOR. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor, contra sentença proferida na ação exoneração julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional para revisar a pensão alimentícia anteriormente estipulada, impondo à parte requerida o pagamento de alimentos mensais no importe de meio salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a plausibilidade da exoneração dos alimentos fixados, considerando a maioridade da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, §1o, do CC). 3.1. O art. 1699 do CC, prescreve que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". 3.2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. É salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 3.3. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 3.4. A obrigatoriedade da prestação alimentar deve permanecer, em tese, até o alimentando completar 24 anos, idade em que, se espera, possa prover sua própria subsistência de maneira completa. 3.5 No caso dos autos, a demandada tem 18 anos de idade; nascida aos 02.01.2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve ser observado no momento da fixação da pensão alimentícia, a fim de garantir ao alimentando o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.634, 1.694, 1.699 e 1.703, do Código Civil. Lei no 8.742/1993, art. 20, § 3o; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, AGI, 07049552720248070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 04/06/2024; TJDFT, APC, 07558752520228070016, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/05/2024.